Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PENA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu a detração do período de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, convertendo o número de horas em dias para fins de abatimento na pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1155, fixou que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para detração da pena, por comprometer o status libertatis do apenado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, não sendo relevante a existência de monitoramento eletrônico para o reconhecimento da detração.

5. A detração da pena deve ser realizada convertendo-se as horas de recolhimento em dias, desprezando-se frações menores que 24 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno é passível de detração penal, conforme fixado no Tema 1155 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 1155; CPP, art. 3o.